Tribunal: CARF
Processo: 10980.009384/2003-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009384/2003-44
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.574 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KRAFT FOODS BRASIL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1992, 1993, 1994, 1995
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA
DIVERSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Tendo os acórdãos paradigmas especificidades não aplicáveis ao caso dos
autos, que distinguem fatos e direito aplicado, não é conhecido recurso
especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello,
Rodrigo da Costa Possas (Presidente). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos, substituída
pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (fls. 4376 a 4391), em face do Acórdão no 101-95.009 (fls. 4091-4104), de 15
junho de 2005, por meio do qual o colegiado anulou todos os atos processuais praticados a partir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009384/2003-44
Fl. 4836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

dos Autos de Infração de fls. 971 a 1.039, inclusive sua re-ratificação, considerada uma segunda
autuação. Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – REVISÃO DE LANÇAMENTO EX
OFFICIO SEM QUE TENHA HAVIDO DECISÃO SOBRE A MATÉRIA LITIGADA
– NULIDADE – Não pode ser revisto o lançamento ex officio que se encontra na fase
litigiosa do procedimento, pendente de decisão da autoridade que preside o julgamento
da lide, sendo descabida a lavratura de novo auto de infração sobre a mesma matéria em
litígio, em substituição ao originalmente lavrado.
Atos processuais que se declaram nulos, quanto aos praticados a partir da lavratura dos
autos de infração de fls. 971/1039, em 09/08/99, inclusive.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, DECLARAR a nulidade de todos os atos processuais
praticados a partir do 2o auto de infração, inclusive, e determinar o retorno dos autos à
DRJ competente para nova decisão, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Devido ao trâmite processual, reproduzo excerto do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, com a descrição dos fatos:
O presente feito possui um longo caminho processual já percorrido, motivo pelo qual
entendemos que seja prudente fazer um resumo do trâmite.
Começamos por destacar que o feito decorre de um desmembramento do processo no
13805.003578/97-55, necessário em virtude da adesão do contribuinte a parcelamento,
feito em relação às parcelas já tidas como devidas de forma incontroversa nos autos.
Feita essa observação, cumpre destacar que se trata de impugnação à constituição de
crédito tributário, conforme autos de infração lavrados em 29 de abril de 1997,
abrangendo IRPJ, FINSOCIAL/FATURAMENTO, COFINS, IRFON, IRRF SOBRE
OMISSÃO DE RECEITAS E/OU REDUÇÃO DO LUCRO LIQUIDO, CSLL,
perfazendo um total de crédito tributário de R$ 11.367.238,19 (fls.01 a 66).
O contribuinte KRAFT LACTA SUCHARD BRASIL S/A, CNPJ 57.003.881/0001-11,
nova razão social de KIBON S/A INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, incorporadora de
Q-REFRES-KO S/A CNPJ 52.005.097/0001-29, contribuinte ao qual se referem os
fatos apurados pela fiscalização, ciente do lançamento em 29/04/2007 (fl. 03),
apresentou defesa única, protocolizada em 27/05/1997, em relação a todos os autos de
infração.
Apreciada a impugnação, o processo foi baixado em DILIGÊNCIA, conforme
Resolução DRJ/SPO/SP no 1689/98-11506 (fls. 451), para os fins solicitados às fls.
428/450.
A Fiscalização realizou a diligência, conforme consta às fls. 452 a 972, procedendo à
lavratura de Termos de Intimação e juntada das peças apresentadas no curso da
Diligência Fiscal, elaborando RELATÓRIO FISCAL (fls. 964 a fls. 970).
Em razão das constatações realizadas, procedeu-se à lavratura de termo de Re-
ratificação de Autos de Infração, com ciência em 09 de agosto de 1999, apurando
crédito tributário no total de R$ 3.979.440,94 (fls. 973 a fls. 1.039).
O contribuinte apresentou nova defesa, em 08/09/1999, em relação à ao lançamento
complementar, alegando que não havia como subsistir tal autuação por contrariar a
legislação aplicável, requerendo sua improcedência e arquivamento do processo
administrativo (fls. 1.055 a fls. 1.088).
Fl. 4837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

Foi proferido o Acórdão no 1.744 de 22 de outubro de 2002, considerando-se o
Lançamento Procedente em Parte (fls. 1.317 a fls. 1.367), e recorrendo de ofício ao
Conselho de Contribuintes.
Ciente em 23/04/2003 (fl. 1.375), o autuado interpôs Recurso Voluntário, conforme
notícia às fls. 1.376 e 1.419.
A Primeira Câmara do então Primeiro Conselho de Contribuintes, proferiu o Acórdão no
101- 95.009, referente ao Recurso no 137.583, em sessão de 15 de junho de 2005, nos
seguintes termos (fls. 1.379 a fls. 1.392):
[...]
Veja-se que além de anular todos os atos processuais praticados a partir dos Autos de
Infração de fls. 971 a 1.039, o acórdão anulou também a sua re-ratificação, considerada
uma segunda autuação.
O processo retornou à Décima Turma de Julgamento da DRJ/SPOI, após ciência do
interessado em 30/10/2006 (fls. 1.429 e fls. 1.430).
Dessa forma, em função do quanto decidido pelo CONSELHO DE CONTRIBUINTES,
o julgamento de PRIMEIRA INSTÂNCIA apreciou a impugnação de fls. 383 a fls. 417,
e a petição de fls. 1.074 a fls. 1.077, observando-se o resultado da DILIGÊNCIA,
conforme RELATÓRIO FISCAL (fls. 964 a fls. 970), quanto aos itens que compuseram
a primeira autuação apenas.
Frise-se que a União não foi intimada do Acórdão no 101-95.009, como se verá
adiante.
Do acórdão proferido em 2006 houve interposição de novos recursos que foram
julgados pelo CARF em 2009, formalizando-se o acórdão no 1102-00.034 (fls.
1583/1609).
Intimada desse acórdão, a União interpôs embargos de declaração no qual alegava,
dentre outras questões, a nulidade do feito por falta de intimação do Acórdão no
101-95.009, argumento que foi acolhido no julgamento do Acórdão no 1302-
002.040, julgado em 15 de fevereiro de 2017.

Transcrevo ementa do acórdão no 1302-002.040 (fls. 4364 a 4374):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário:1992, 1993, 1994, 1995
EMBARGOS. ACÓRDÃO PROFERIDO. DECISÃO CONTRÁRIA AOS
INTERESSES DA FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A ausência de intimação da Fazenda Nacional quanto à prolação de acórdão
contrário aos seus interesses caracteriza flagrante cerceamento ao exercício do
seu direito de defesa e violação ao princípio do contraditório, na medida em que
o feito teve prosseguimento, inclusive com o proferimento de novas decisões
sem que a embargante tivesse tido a oportunidade de se manifestar nos autos,
mediante a interposição dos recursos que entendesse cabíveis.
Desta feita, impõe-se a anulação de todos os atos processuais praticados após o
julgamento proferido pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, cuja ciência não
Fl. 4838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

havia sido dada à embargante, dando-lhe a oportunidade de apresentação dos
recursos cabíveis, se assim entender.

Em 10/03/2017, o processo foi enviado à Procuradoria da Fazenda Nacional
(fl.4375) para ciência do acórdão de embargos no1302-002.040, o qual anulou todos os atos
processuais praticados após o proferimento do acórdão CARF no 101-95.009.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência quanto à
possibilidade de revisão de ofício efetuada pela DRJ. A fim de comprovar a divergência
apresentou, como paradigma, os acórdãos 202-13.075 e 108-07.556.
O recurso foi admitido, conforme despacho de admissibilidade às fls. 4394 a
4400.
O sujeito passivo apresentou suas contrarrazões (fls. 4802 a 4810), alegando
ausência de divergência jurisprudencial e a nulidade do auto de infração.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Do Conhecimento
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Conforme relatado, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
possibilidade de revisão de ofício efetuada pela DRJ. A fim de comprovar a divergência
apresentou, como paradigmas, os acórdãos 202-13.075 e 108-07.556. Transcrevo as ementas nas
partes de interesse para a análise do conhecimento do recurso:

Acórdão 202-13.075
IPI — ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL — O estabelecimento
importador que comercializa as mercadorias importadas é equiparado a industrial, nos
termos do art. 9o, I, do RIPI/82.
Fl. 4839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

FATO GERADOR DO IPI — O regime jurídico aplicável ao fato gerador do IPI, saída
do produto do estabelecimento industrial ou a ele equiparado, é o vigente à época da
saída, sendo a alíquota aplicável, por conseguinte, a vigente na TIPI no momento da
ocorrência do fato gerador. Recurso negado.

Acórdão 108-07.556
VÍCIO FORMAL — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — Os vícios formais são
aqueles que não interferem no litígio propriamente dito, ou seja, correspondem a
elementos cuja ausência não impede a compreensão dos fatos que baseiam as infrações
imputadas. Circunscrevem-se a exigências legais para garantia da integridade do
lançamento como ato de ofício, mas não pertencem ao seu conteúdo material. A
descrição defeituosa dos fatos impede a compreensão dos mesmos, e, por conseqüência,
das infrações correspondentes, sendo, portanto, vício material, pois mitiga,
indevidamente, a participação do contribuinte na instauração do litígio, mediante a
apresentação da impugnação. No caso em análise, havia possibilidade de conhecimento
dos fatos descritos e das infrações imputadas, posto que complexas.
Recurso de ofício provido.

O despacho de admissibilidade rejeitou o segundo paradigma (Acórdão no 108-
07.556) por não demonstrar divergência no que diz respeito à possibilidade de revisão de ofício
do lançamento na fase de impugnação. Transcrevo excerto do referido despacho:
Os fatos que fundamentaram o lançamento no paradigma são em tudo distintos daqueles
que se apresentam no aresto recorrido. Além disso, o paradigma não abordou a questão
da possibilidade de revisão de ofício do lançamento em sua fase de impugnação, em
razão de realização de diligência. Logo, não guarda semelhança com os presentes autos.
A recorrente aponta como matéria divergente a revisão de ofício efetuada na fase
processual de impugnação, todavia o paradigma tratou de vício formal, e este não foi o
cerne da questão tratada no acórdão a quo.

Quanto ao primeiro paradigma (Acórdão no 202-13.075), a Presidente da 3a
Câmara da 1a Seção, na análise da admissibilidade, reconheceu a divergência entre o paradigma
202-13.075 e a decisão recorrida quanto à possibilidade de revisão de ofício efetuada durante a
fase de impugnação do lançamento. Em seu entendimento, ambas as decisões abordam a questão
da possibilidade de lançamento rerratificador realizado na fase de impugnação, em
consequência de informações levantadas durante o procedimento de diligência. Enquanto o
paradigma aceita a efetivação do lançamento, desde que mantido o direito à ampla defesa e ao
contraditório, a decisão recorrida considerou que seria um novo lançamento, e que não era
possível à autoridade autuante fazê-lo no curso da diligência. Transcrevo excerto do parecer que
fundamentou o despacho de admissibilidade:
No paradigma, consubstanciou-se o entendimento que, estando o processo na fase de
impugnação, e tendo sido demanda a execução de diligência, é possível a realização de
lançamento para retificar e corrigir eventual falha no lançamento original, desde que
não altere os fundamentos de fato e de direito do lançamento e que não reste
prejudicado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Por sua vez, no acórdão recorrido, declarou-se a nulidade de todos os atos processuais
praticados a partir do segundo auto de infração, incluindo o próprio auto, pois entendeu-
Fl. 4840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

se que, naquele momento, durante a fase de impugnação, não caberia o lançamento de
auto de infração rerratificador, nos termos do voto [...]

Entretanto, entendo que a diferença entre os fatos cotejados não nos permite
afirmar que houve a divergência jurisprudencial alegada.
Na decisão paradigma, expressamente o colegiado afirma que não houve alteração
dos fundamentos de fato e de direito que motivaram o lançamento. Reproduzo excerto do
relatório do Acórdão no 202-13.075:

Preliminarmente, não cabe razão à Recorrente em alegar que, no segundo auto de
infração, houve mudança de critério jurídico, com fulcro na mudança do enquadramento
regulamentar aplicado, ou seja, a eventual falha havida no primeiro lançamento não
prejudicou o entendimento da Recorrente acerca do lançamento, nem tampouco
sua defesa alterou-se, no mérito, após a re-ratificação do lançamento.
A mera alteração das normas jurídicas não importa em mudança de critério jurídico,
uma vez que, o que está em pauta e o que esteve em pauta desde a intimação inicial foi
a saída de mercadorias importadas de estabelecimento equiparado a industrial sem o
devido destaque do Imposto sobre Produtos Industrializados. Tenho para mim que o
lançamento complementar retificou, tão-somente, um erro material que não
ofendeu o direito à ampla defesa e ao contraditório da Recorrente.
Aliás, o "segundo" lançamento, que, na verdade, é a re-ratificação da peça exordial
(lançamento complementar), veio para conferir à Recorrente o direito aos créditos de
IPI que alegou em sua impugnação e excluir as devoluções comprovadas, em nada
alterando os fundamentos de fato e de direito que motivaram o lançamento. A
diligência determinada pela autoridade julgadora de primeira instância foi providencial,
pois possibilitou o aproveitamento dos créditos comprovados pela Recorrente e
consolidou o crédito tributário sem mudar a motivação do lançamento.
Portanto, não houve novo lançamento, nem nova fundamentação, uma vez que os
artigos citados no auto de infração complementar não alteraram o fundamento e a
motivação do lançamento. Sendo assim, por conseguinte, não há que se falar em prazo
decadencial calculado a partir da data de intimação do lançamento complementar. (grifo
da recorrente)
Situação diversa encontramos na decisão recorrida, a qual constatou ter havido um
novo lançamento, com alteração nos fundamentos de fato e de direito que o motivaram.
Transcrevo excerto da decisão recorrida:
Em questão preliminar, a recorrente suscita a decadência em relação aos novos autos de
infração lavrados em 09/08/99, tendo em vista se tratar de um novo lançamento, o qual
abrange o período compreendido entre janeiro de 1991 a março de 1994.
Argumenta a recorrente que, em vez de corrigir o lançamento inaugural, a autoridade
administrativa promoveu um novo lançamento, tendo-se mostrado infrutífera a tentativa
de travestir tal evidência nominando o novo ato administrativo de "Termo de
Rerratificação de Autos de Infração e Outros Documentos".
Com efeito, por ocasião da diligência fiscal, o crédito tributário foi
consideravelmente modificado em relação às infrações fiscais constantes dos autos
de infração, bem como a descrição dos fatos, o enquadramento legal e a base de
cálculo, tendo, inclusive, sido substituído o auto de infração de
Fl. 4841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

FINSOCIAL/FATURAMENTO (lançamento original) pelo novo auto de infração
de PIS/REPIQUE.
Tem razão a recorrente, pois do lançamento original, muito pouco restou tendo em
vista que novos itens foram incluídos, processos adicionais de verificação foram
implementados, demonstrando assim, a falta de liquidez e certeza do lançamento
original, cujo valor, contrastando com aquele apurado no novo lançamento,
apresentou-se absolutamente incorreto. Ou seja, os autos de infração originais
foram definitivamente cancelados, eis que substituídos integralmente pelos novos
autos de infração lavrados em decorrência da resolução determinada pela turma
de julgamento.
Após o refazimento in totum do procedimento fiscal, não há mais que se falar em
suposto saneamento do lançamento original, pois o novo substitui integralmente o
antigo, devendo ser considerado a partir de então, unicamente o procedimento fiscal que
culminou com os autos de infração substitutivos.
Na acusação primitiva constituída em 29 de abril de 1997, a exigência fiscal abrangia o
período de janeiro de 1991 e abril de 1994.
Posteriormente, quando da realização da diligência fiscal, os trabalhos da
fiscalização foram totalmente refeitos, culminando com a constituição de novos
autos de infração que vieram modificar profundamente aqueles lavrados em 09 de
agosto de 1999, denotando assim, a fragilidade dos lançamentos anteriores.

Para corroborar o argumento do julgador a quo, transcrevo os termos da
Diligencia Fiscal determinada pela DRJ (fls. 431 a 454):
De fato, na descrição dos fatos e enquadramento legal que acompanha cada um
dos autos de infração, fls. 04 a 10 (IRPJ), 35 (FINSOCIAL), 40 (COFINS), 45 a 49
(IR FONTE), 57 a 61 (CSLL), os autuantes enquadraram as infrações em 6 (seis)
grandes grupos que não coincidem em muitos pontos com os diversos Termos de
Constatação lavrados como: o período base, o tipo de infração apurada e o
enquadramento legal, como a seguir demonstrados:
[...]
Dessa forma, a análise do processo em questão reflete dúvidas de modo a impedir o
pronto exame de mérito. Para esclarecer determinados pontos controversos, proponho
que o julgamento seja convertido em DILIGÊNCIA, encaminhando-se o presente
processo à DIFIS/DRFSP-SUL, para que os autuantes:
1) preparem planilha de modo a esclarecer cada infração cometida pela impugnante, nos
autos de infração acima relacionados, descrevendo minuciosamente os fatos, o período-
base, o valor tributável e o enquadramento legal;
Após, os autuantes deverão:
QUANTO A O ITEM 1 - QUEBRA OU PERDA
[...]
2) Verificar se a porcentagem de quebra ou perda de produção está dentro da
razoabilidade para o tipo de atividade exercida pela impugnante, informando se é
procedente a sua alegação;
Fl. 4842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

3) Elabora parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
QUANTO AO ITEM 2 - DESPESAS NÃO COMPROVADAS Cl PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
[...]
4) Informar qual o Termo que intimou a impugnante a comprovar a efetiva prestação de
serviços das notas fiscais glosadas;
5) Intimar a impugnante para a devida comprovação;
6) Elaborar parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
QUANTO A O ITEM 3 - DESPESAS N Ã O NECESSÁRIAS
[...]
7) Esclarecer o motivo da glosa desse valor, informando como concluiu pela falta de
comprovação da origem das despesas e pela falta da real comprovação da necessidade
das despesas;
8) Informar qual o Termo que intimou a impugnante a comprovar a necessidade dessas
despesas;
9) Intimar para a devida comprovação;
10) Elaborar Parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
QUANTO AO ITEM 4 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - FALTOU A
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS A KIBON
S/A - PAGAMENTOS SEM CAUSA
[...]
11) Esclarecer, exatamente, o motivo da tributação desse valor;
12) Esclarecer porque na descrição dos fatos e enquadramento legal, que acompanha os
autos de infração, a irregularidade foi descrita e enquadrada como Bens de Natureza
Permanente deduzidos como custo ou despesa - pagamentos sem causa;
13) Relatar como o fato foi registrado na contabilidade;
14) Informar se o lucro tributável foi reduzido nesse valor;
15) Elaborar Parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
QUANTO A O ITEM 5 - ATIVO C O M O DESPESA
[...]
16) Verificar se é procedente a alegação da impugnante, informando em que imóvel
foram efetuados os serviços e se o imóvel em que foram efetuados os serviços pertence
à impugnante;
17) Elaborar Parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
Fl. 4843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

QUANTO A O ITEM 6 - ATIVO C O M O DESPESA
[...]
18) Informar o motivo pelo qual, na descrição dos fatos e enquadramento legal, que
acompanha cada um dos autos de infração, a irregularidade foi descrita como
documentos inábeis;
19) Informar porque os documentos considerados inábeis podem ser considerados Bens
do Ativo Permanente;
20) Verificar se é procedente a alegação da impugnante, informando em que imóvel
foram efetuados os serviços e se o imóvel em que foram efetuados esses serviços
pertence à impugnante;
21) Elaborar Parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
QUANTO AO ITEM 7 - ATIVO COMO DESPESA
[...]
22) Informar, exatamente, qual a infração cometida pela impugnante: Ativo como
despesa, como consta do Termo de Constatação. Ou Custos ou despesas não
comprovadas - comprovantes inábeis, como consta da descrição dos fatos e
enquadramento legal que acompanha cada um dos autos de infração;
23) Verificar, se for o caso, em que imóvel foram efetuados os serviços e se o imóvel
em que foram efetuados esses serviços pertence à impugnante;
24) Verificar, ainda, se for o caso, se é procedente a alegação da impugnante de que os
valores dos serviços estão abaixo do limite de lançamento com ativo fixo, do art. 244,
do RIR/94;
25) Elaborar Parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
QUANTO AO ITEM 8 - COMPROVAÇÃO INÁBIL
[...]
26) Verificar os documentos apresentados na impugnação;
27) Intimar a impugnante a apresentar os documentos que, na impugnação, ela alega
possuir;
28) Elaborar Parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
QUANTO AO ITEM 9 - DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
[...]
29) Verificar os documentos apresentados na impugnação;
30) Intimar a impugnante a apresentar os documentos para comprovação da efetiva
prestação dos serviços;
31) Elaborar Parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
Fl. 4844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

QUANTO AO ITEM 10 - DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
[...]
32) Verificar os documentos apresentados na impugnação;
33) Intimar a impugnante a apresentar os documentos que, na impugnação, ela alega
possuir;
34) Elaborar Parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
QUANTO A O ITEM 11 - DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
[...]
35) Informar, exatamente, qual a infração cometida pela impugnante:
Documentos não apresentados, como consta do Termo de Constatação, ou Custos ou
despesas não comprovadas- comprovantes inábeis, como consta da descrição dos fatos e
enquadramento legal que acompanha cada um dos autos de infração;
36) Verificar os documentos apresentados na impugnação;
37) Intimar a impugnante a apresentar os documentos que, na impugnação, ela alega
possuir;
38) Elaborar Parecer conclusivo acerca da matéria tributável, em face das verificações
efetuadas e dos argumentos expendidos na impugnação;
QUANTO A O ITEM 12 - OMISSÃO DE RECEITAS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DE BENS DE ATIVO PERMANENTE CONTABILIZADOS COMO
DESPESA
[...]
39) Preparar, se for o caso, nova planilha de cálculo da correção monetária, após a
análise da infração - Bens do Ativo Permanente deduzidos como despesa - e em face
das verificações efetuadas;
QUANTO A O ITEM 13 - RENDIMENTOS INDIRETOS - SEGURO DE VIDA E
REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAMENTOS
[...]
40) Confirmar o valor correto: CrS 2.693.500,43 (fls. 331) ou Cr$
[...]
41) Esclarecer, exatamente, o que se glosa nesse item (Seguro de vida em grupo pago
pela impugnante à Seguradora; Despesas cl medicamentos pagas pela impugnante às
farmácias; Seguro de vida em grupo e medicamentos descontados na folha de
pagamento de funcionários; Seguro de vida em grupo e medicamentos pagos na folha de
pagamento aos funcionários);
42) Se for o caso, informar como foram contabilizados os descontos, em folha de
pagamento dos funcionários, de seguro de vida e medicamentos;
43) Verificar se é procedente a alegação da impugnante quanto a este item, emitindo
parecer conclusivo acerca da matéria tributável;
Fl. 4845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

44) Esclarecer porque os valores abaixo não tiveram o mesmo tratamento, tributando-se
como rendimentos indiretos (Termos de Constatação) ou como custos, despesas ou
encargos não necessários (descrição dos fatos e enquadramento legal - autos de
infração):
[...]
45) Verificar se é procedente a alegação da impugnante quanto a esse item, emitindo
parecer conclusivo acerca da matéria tributável, após verificação dos documentos
juntados;
OUTROS ESCLARECIMENTOS
46) Esclarecer em que período-base, ou em que processo foi tributado o valor de Cr$
448.993.002,98, constante do Termo de Constatação de fls. 186 e planilha de fls. 133;
47) Esclarecer quanto à planilha de fls. 240 a 242 sob o título "Os valores abaixo
também serão tributados como benefícios indiretos":
a) quais os valores que foram excluídos da tributação;
b) onde estão os termos emitidos;
c) onde foram tributados esses valores;
48) Esclarecer o "Resumo das matérias fiscais de IRPJ e Reflexos", de fls. 343
QUANTO AOS PREJUÍZOS FISCAIS
49) Verificar se os valores dos prejuízos fiscais, compensados no auto de infração, não
foram utilizados pela impugnante para compensar lucros de outros períodos;
50) providenciar a recomposição do LALUR onde deverão ser indicados os prejuízos
fiscais depois de cada compensação efetuada, de cada prejuízo ocorrido e da redução de
ofício apontada nos sistemas da SRF, se for o caso;
51) Tomar as devidas providências no ajuste do sistema da SRF;
QUANTO A BASE NEGATIVA DA CSLL
52) Juntar memórias de cálculo da compensação da base negativa da CSLL;
QUANTO A O CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CIÊNCIA
53) Preparar planilha de cálculo (IRPJ, FINSOCIAL, COFFNS, IR FONTE e CSLL),
demonstrando, conclusivamente, a partir das medidas efetuadas, o montante do crédito
tributário, descrevendo minuciosamente os fatos, o período de apuração, o valor
apurado, o enquadramento legal, os prejuízos compensados e o valor tributável;
54) Dar ciência à impugnante de todos os Termos, relatórios e parecer conclusivo
elaborado, inclusive da planilha de cálculo (preparada conforme o item acima),
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação ou pagamento.
O Relatório Fiscal decorrente da diligência (fls. 976 a 982) assim concluiu:
Em atenção as determinações constantes às fls. 428 a 451-V do presente processo,
efetuamos novas diligências junto ao contribuinte, cumprindo determinações da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo/SP (DRFJ/SPO), com a
finalidade de comprovar as alegações do contribuinte na impugnação, às fls. 383 a 417.
Fl. 4846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

Iniciamos o trabalho de campo, intimando o contribuinte em 21/12/98, conforme
"Termo de Intimação" às fls. 452 a 455, a apresentar diversos documentos e
informações para fundamentar as suas alegações na impugnação às fls. 383 a 417, tendo
o presente processo permanecido a disposição do mesmo, para consultas, no período de
22/12/98 a 19/02/99, de acordo com despachos às fls. 456 e 457.
Em atenção a essa nossa intimação de 21/12/98 (fls. 452 a 455), o contribuinte
apresentou, a partir do dia 09/03/99, diversos documentos e informações, conforme
documentos juntados às fls. 458 a 900, o quais foram submetidos a nossas verificações e
análises, conforme ficou consignado no "Termo de Apresentação e de Verificação de
Documentos" de 14/07/99, às fls. 901 a 920, tendo, em consequência, lavrados diversos
"Termos de Re-Ratificação", os quais foram juntados neste processo.
Após a verificação e análise de toda a documentação acostada ao presente, às fls. 452 a
463, emitimos o presente RELATÓRIO FISCAL, onde apresentamos o resultado desse
nosso trabalho, em tópicos específicos para distinguir cada irregularidade e o
correspondente "Termo de Constatação";

Percebe-se, portanto, que não se tratava de um simples esclarecimento
determinado pela autoridade julgadora, mas uma lista de 54 itens a serem sanados pela
autoridade lançadora, que procedeu a um novo procedimento fiscal, com lavratura de novo
Termo de Intimação, com a determinação para apresentação de diversos documentos e
informações. Foram juntados quase 450 folhas de documentos (documentos juntados às fls. 458
a 900), o quais foram submetidos a verificações e análises fiscais, resultando em diversas
retificações no lançamento efetuado, conforme consta dos diversos Termos de Re-Ratificação
lavrados.
Conclui-se que houve alteração nos fundamentos de fato e de direito que o
motivaram o lançamento, situação diversa da apreciada no acórdão paradigma 202-13.075.
Portanto, como o fundamento do paradigma era a inexistência de alteração nos
fundamentos do lançamento, situação diversa daquela enfrentada na decisão recorrida, conclui-se
que as decisões não podem ser comparadas a fim de configurar o dissídio jurisprudencial.
Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por não conhecer do
Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 4847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009384/2003-44

Fl. 4848
DF CARF MF
Documento nato-digital